Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A tese de negativa de autoria veiculada pela Defesa não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos.
2 - O depoimento da testemunha e do condutor do flagrante refutam categoricamente a alegação de que o apelante não cometeu o crime imputado, especialmente no que concerne quanto à precisão de detalhes em relação à dinâmica dos fatos e a absoluta certeza no reconhecimento do acusado como o autor do delito, e que se mostram em consonância com os demais elementos colhidos nos autos.
3 - A alegação da Defesa de que o ato de reconhecimento de pessoas realizado na fase investigativa não observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não serve para afastar a autoria do delito imputado ou ainda para se declarar eventual nulidade do ato, principalmente porque o decreto condenatório não se baseia neste único ato. 3.1 – De fato, o caderno processual traz elementos suficientes e precisos, notadamente a prova testemunhal produzida, apontando que a tentativa de latrocínio foi efetivamente praticada pelo acusado.
4 – Incabível o pedido de desclassificação para tentativa de crime de roubo circunstanciado. 4.1 - As provas colacionadas comprovam que o acusado ao ver que a vítima tentou se livrar da sua abordagem, passou a desferir facadas no intento de assegurar a subtração do celular da vítima, assumindo, portanto, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
5 - O legislador ordinário não estabeleceu um critério puramente matemático para fixação da pena-base. No entanto, é amplamente aceito pela jurisprudência, que na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável, a fração é de 1/8 (um oitavo) encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
6 - Uma vez verificado que na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz a quo majorou a multirreincidência em fração superior a 1/6, sua correção é medida que se impõe.
7 – Apelação conhecida e parcialmente provida.